Tribunal: TJES
Processo: 0020972-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020972-22.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PLEITO DE REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA

PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ACERTADAMENTE NEGATIVADAS. PRECEDENTES. CRITÉRIO DE INCREMENTO MAIS FAVORÁVEL QUE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
ATENUANTES E AGRAVANTES.
PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NO PERCENTUAL DE 1/12 DA PENA-BASE. PRECEDENTE. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Consta que o
Juiz, na 1ª fase
da dosimetria
,
ao c
onsiderar desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, se utilizou de fundamentos que não se confundem com as elementares do tipo, razão pela qual deve ser mantida a avaliação negativa lançada na sentença.
Precedentes do STJ.

2.
A

respeito dos critérios de incremento da pena-base, a jurisprudência orienta a adoção da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado importa em aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada circunstância negativada.
Contudo, o Magistrado fixou a basilar em quantitativo mais favorável e, n
esse contexto, impõe-se a manutenção do patamar lançado na sentença a título de pena-base (19 anos), sob pena de
reformatio

in

pejus
.

3.

Preponderante a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do perigo comum, deve haver o decréscimo proporcional da reprimenda na ordem de 1/12 (um doze avos), conforme preconiza a jurisprudência das Cortes Superiores.
Precedente do STJ.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena aplicada para
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020972-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA
contra a s
entença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 4
64/465
), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP),
à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da dosimetria e redução da pena imposta
(Id. 9483100)
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 6/12/2020, na Rua 20,
bairro Grande Vitória, nessa capital, o ora recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra Josenildo Alves Azevedo,
causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que, na tarde do dia dos fatos, após ingerir bebida alcoólica,
o réu
se envolveu em uma discussão com os familiares da vítima.

Posteriormente, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo-lhe a parte de trás da cabeça e costas.

A defesa
não se insurge quanto à
autoria

e

materialidade
, postulando, lado outro, pelo
redimensionamento da pena.

Consta que o
Juiz, na 1ª fase
da dosimetria
,

considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos
de reclusão
.

A

culpabilidade
foi negativada considerando, dentre outros argumentos, a quantidade de disparos efetuados
contra a vítima
, e o
fato de o
ataque ter se dado pelas costas,

argumento que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, é adequado para justificar a exasperação da pena-base.

Em reforço de fundamentação, necessário pontuar que o réu efetuou os disparos de arma em local habitado, colocando em risco outros bens, inclusive a vida daqueles que estavam transitando no local.

Já o valor negativo da
personalidade
do réu foi devidamente
constatado a partir de elementos concretos, extraídos dos autos, acerca da
frieza e intensa violência
empregada para consumação do delito.

Quanto aos
motivos
, o Magistrado mencionou que antes do crime as partes se envolveram em desavença familiar que, ao que indicaram as provas produzidas, foi de somenos importância, demonstrando a futilidade da ação.

A
avaliação negativa merece ser mantida, pois, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ,
h
avendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas
como
agravantes ou circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

Acerca das
circunstâncias
, constou da sentença que o crime foi praticado após a ingestão de bebida alcoólica, na
“presença de familiares, em um local frequentado por várias pessoas, que a tudo presenciaram, perplexos”,
avaliação suficiente para determinar o incremento da basilar.

Em semelhante sentido, cito julgado do C. STJ:

“
O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência
desta Corte, firmada no sentido de que “o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito” (
STJ.
AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022)”. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES,
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 21/6/2022,
DJe de 27/6/2022).

Já quanto
à
s
consequências do crime
, o Magistrado anotou que a vítima fatal era
pai
e
provedor
da família,
fundamento que não se confunde com elementares do tipo, confere maior desvalor à conduta e, portanto, autoriza a exasperação da basilar.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa atribuída à
culpabilidade
,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
.

Avançando, a
respeito dos
critérios de incremento da pena-base
, a jurisprudência orienta a adoção da fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), importa em aumento de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
para cada circunstância negativada, o que, no caso, resultaria na pena-base de
20 (vinte) anos
.

Contudo, o Magistrado fixou a basilar em quantitativo mais favorável
(19 anos),

imp
ondo-se
a manutenção do patamar lançado na sentença a título de pena-base sob pena de
reformatio

in

pejus
.

Indo adiante, consta que, na
2ª fase da dosimetria,
o Magistrado reconheceu a incidência da atenuante da
confissão

espontânea
e a agravante do
perigo

comum
.

A atenuante
resultou na ínfima diminuição de
03 (três) meses de pena,
ao passo que a agravante implicou na exasperação de
06 (seis) meses,
ponto que merece ser retificado.

Isso porque a confissão espontânea se relaciona à personalidade do agente e, nesse viés, é classificada como
circunstância
subjetiva,
que
p
revalece
sobre a agravante do perigo comum, de natureza objetiva,
como orienta o
art. 67 do Código Penal
1
.

Assim,
preponderante a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do perigo comum, deve haver
a compensação parcial, com o
decréscimo proporcional da reprimenda, na ordem de
1/12 (um doze avos),
conforme preconiza a jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
II - "A aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação (...). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1896157 MG 2020/0242398-6,
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Julgamento: 09/12/2020,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/12/2020)

Passo a redimensionar a pena.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado, em 19 (dezenove) anos de reclusão.

2ª fase –
Incidem a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante do
perigo comum.

Considerando a preponderância da confissão espontânea, reduzo a pena
à razão de
1/12 (um doze avos) da pena-base,
resultando em 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno a reprimenda definitiva em
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para rever a dosimetria e redimensionar a pena aplicada para o montante de
17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para dar parcial provimento ao recurso.